Tribunal: TJDFT
Processo: 0718674-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL E JUÍZO DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR. REMESSA DOS AUTOS DA EXECUÇÃO PARA O JUÍZO CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA.
1. De acordo com a Resolução no 11/TJDFT, de 2.7.2012, a competência das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais está restrita ao processamento de execuções de títulos extrajudiciais, dos embargos do devedor, embargos de terceiro, cautelares, processos incidentes e incidentes processuais relacionados às execuções de títulos extrajudiciais.
2. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). Unânime.